Tribunal: TJSP
Processo: 1506095-17.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Redução das penas. Não cabimento. Afastamento da majorante. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Restituição do aparelho celular. Não cabimento. Não provimento ao

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Redução das penas. Não cabimento. Afastamento da majorante. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Restituição do aparelho celular. Não cabimento. Não provimento ao recurso.